Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-51.2019.8.26.0431
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso interposto apenas com fins de pré-questionamento – Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo julgado – Inocorrência – Recurso não conhecido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002214-51.2019.8.26.0431/50000, da Comarca de Pederneiras, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ANTÔNIO ARISTIDES
FENARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), ISRAEL GÓES
DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002214-51.2019.8.26.0431/50000 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso interposto
apenas com fins de pré-questionamento Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão

Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil O pré-questionamento pressupõe tema que, presente
na lide, deixou de ser analisado pelo julgado Inocorrência
Recurso não conhecido *
O recurso é de embargos de
declaração interposto contra o V. Acórdão de fls.
294/316
que, por votação unânime, deu provimento às apelações.
Alega a embargante que o
objetivo do presente recurso é tão-
somente
pré-questionar
a
matéria
relacionada, para os fins da interposição
dos
recursos
especial
e/ou
extraordinário.
O embargado, regularmente
intimado, manifestou-se às fls. 33/35.
É o Relatório.
O recurso não merece ser
conhecido.
Do V. Acórdão não consta
qualquer contradição, obscuridade ou
omissão,
sendo
que
toda
matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002214-51.2019.8.26.0431/50000 -Voto no
3
controvertida foi analisada de forma
clara e suficiente, não dando margem a
qualquer dúvida de interpretação.
Acerca dos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, a parte deve observar
os limites traçados pelo artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, devendo
expressamente
referir-se
ao
ponto
obscuro, contraditório ou omisso, não
bastando citar determinados artigos da
lei federal e da Carta Magna e dizer que
pretende pré-questioná-los, para os fins
da interposição dos recursos especial
e/ou extraordinário.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser observado pelo r. decisum
embargado, o que inocorreu na espécie.
A
recorrente,
pois,
não
cumpriu com as exigências previstas no
artigo
1.022
do
Novo
Código
de
Processo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
não
se
conhece do recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator